Tribunal: TJDFT
Processo: 0764183-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
JUIZADO DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CURSO DE FORMAÇÃO PARA AGENTE DE POLÍCIA DA CARREIRA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS POR INICIATIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ATRIBUIÇÃO DE FALTA AO ALUNO INDEVIDA. AUXÍLIO FINANCEIRO E CONTAGEM DO PERÍODO COMO TEMPO DE SERVIÇO DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. De acordo com a Lei 9.624, de 1998 em seu art. 14, “[o]s candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinquenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo”. (grifei)
2. Na hipótese, o edital estabeleceu que o CFP teria carga horária de 368 horas presenciais (Edital no 1 da PCDF), que seriam cumpridas entre 27/6/2023 e 25/8/2023.
3. Por decisão institucional, as aulas presenciais foram suspensas entre 19 e 24 de agosto, mas os alunos ficaram à disposição da escola, conforme orientação dos coordenadores do curso.
4. Portanto, a dispensa das aulas presenciais entre 19 e 24 de agosto por iniciativa da escola não interferiu na duração do curso – que se encerrou em 25/8 - e não pode ser interpretada como falta do aluno, de modo a prejudicá-lo.
5. Os cursos de formação, de maneira geral, têm diretrizes claras sobre a contabilização de faltas, ausências e suspensões, mas nada nos autos indica que a instituição em tela (Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal) tinha autorização regulamentar para suspender as aulas, atribuir falta aos alunos e excluir o pagamento do auxílio financeiro no período.
6. A assertiva de que o auxílio financeiro foi concebido para custear os gastos de deslocamento e alimentação durante o curso de formação - não havidos durante a suspensão - não encontra respaldo no edital ou na legislação pertinente, mesmo porque a comparação e análise das importâncias pagas nos meses de junho (R$ 626,31, por 4 dias) e julho (R$ 4.678,89, por 31 dias) indicam que sábados e domingos foram igualmente remunerados.
7. Diante desse cenário, são devidos o pagamento do auxílio financeiro e a contagem do período de 19/8/2023 a 24/8/2023 como tempo efetivo de serviço.
8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e condenar o Distrito Federal a pagar ao recorrente o valor de R$ 1.020,52 (mil e vinte reais e cinquenta e dois centavos) corrigido pela Selic a partir da data do recebimento do último auxílio e a contar o período (19/8/2023 a 24/8/2023) como tempo efetivo de serviço.
9. Precedente em idêntico sentido: Acórdão 1861930, 07628278320238070016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/5/2024, publicado no DJE: 23/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.